Tribunal: TJDFT
Processo: 0746548-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. AGRAVANTES/EXECUTADOS NÃO INCLUÍDOS NO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AFRONTA À SÚMULA 480 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO:DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO JOÃO FORTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. INCIDÊNCIA EM SOCIEDADE ANÔNIMA, PARA ATINGIR ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação do ato resistido, pois a decisão agravada é hígida em sua fundamentação, apresenta fundamento claro e suficiente para sustentar a conclusão exarada no julgado, e essa apreensão sequer foi efetivamente impugnada no agravo de instrumento.
2. É firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial da parte executada não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos no REsp 1333349/SP.
2.1. Deve, portanto, ser mantido o processamento da execução originária, com a constrição de patrimônio da integrante de grupo econômico e do sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo-se apenas os atos constritivos contra as devedoras que estão em recuperação judicial, como bem observado pelo Juízo da causa.
3. É impertinente a alegação de que o Juízo de origem não teria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou sobre a penhora de bens dos recorrentes, já que não estão submetidos à recuperação, judicial, devendo ser observado o enunciado da Súmula no 480 do STJ, que dispõe que: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.
4. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores, sendo que “a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” ( Resp 279.273/SP)
5. A organização de empresas devedora em sociedade anônimas não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores, sendo improcedente a alegação de que nessa modalidade societária admite-se apenas a teoria maior, definida no art. 50 do CC, ou as hipóteses de responsabilização direta disposta na Lei das Sociedades Anônimas.
5.1. A alegação de que o veto do § 1o do art. 28 do CDC, teria excluído as sociedades anônimas da abrangência desse preceito legal é improcedente, pois o veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas ocorreu justamente e pelo fato de que o caput do art. 28 já cuidar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor.
6. Estando a relação estabelecida entre as partes sujeita às disposições do CDC, é devida a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, pois a dinâmica constatada nos autos revela que a sociedade empresária está sendo utilizada como óbice à satisfação da obrigação reivindicada nos autos, em razão do estabelecimento do grupo econômico controlado pelos recorrentes, que mantêm o controle do poder econômico do grupo, enquanto relega as subsidiárias contratadas pelos consumidores à insolvência.
7. Preliminares rejeitadas, agravo de instrumento desprovido.